Tribunal: TJBA
Processo: 8052907-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052907-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO
.

ALEGADA
OMISS
ÃO
QUANTO
A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA
.
DIFAL - ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO PRÓPRIOS, NAS QUAIS A IMPETRANTE FIGURA NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE TENHAM COMO DESTINATÁRIO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE
. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8052907-26.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como
embargante

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A
.

e
como
embargad
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator